Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723014-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, DROGARIA E PERFUMARIA SAMAMBAIA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 60008782). Tecem arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requerem a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 60746180). Diante da revogação da procuração apenas por Emerson Cicari, este foi intimado para regularizar sua representação processual. Todavia, permaneceu inerte (ID 62567619). NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno quanto ao agravante Emerson Cicari de Morais e Silva, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil – CPC. Fica ressalvada a possibilidade de regularização processual na instância de origem. Quanto às razões recursais, não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 60008782). Ao agravado, BANCO DO BRASIL S/A, para contrarrazões ao agravo interno. À secretaria para retificar a classificação processual para agravo interno cível, bem como descadastrar o advogado Walter de Castro Coutinho quanto ao agravante Emerson Cicari de Morais e Silva. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator